Tribunal: TJMT
Processo: 1009050-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009050-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE CASTRO DE LIMA - CPF: 035.109.341-99 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI VINICIUS DA SILVA - CPF: 068.036.651-27 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE SILVA DOMINGUES - CPF: 018.376.671-79 (TERCEIRO INTERESSADO), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), DELCIONE MACIEL DO NASCIMENTO - CPF: 059.210.721-33 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUESTADA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – AGENTE QUE NÃO SE INSERE NOS CHAMADOS GRUPOS DE RISCO – ADOÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS PELA DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ATENDIMENTO MÉDICO DISPONÍVEL FORA DA UNIDADE – MERA ALEGAÇÃO DE PERIGO DE CONTÁGIO NÃO DETERMINA A CONCESSÃO DE LIBERDADE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

É inviável a excepcional relativização da medida constritiva em decorrência da pandemia pela chamada COVID-19 nos casos em que o agente não esteja nos grupos de risco para a infecção e a direção do estabelecimento prisional vem adotando as medidas sanitárias necessárias para minorar os riscos de contágio.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Delcione Maciel do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca da Paranatinga/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que o paciente está preso desde o mês de junho de 2019, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Entretanto, sustenta que a pandemia causada pela chamada COVID-19 torna insustentável a sua manutenção no cárcere, pois ele estaria segregado por ter praticado crime sem violência ou grave ameaça, em local com instalações precárias e sem ventilação, além de não haver equipe de saúde no estabelecimento, cujas hipóteses se inseririam naquelas descritas na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça como aptas a gerar o reexame da custódia do beneficiário.

Não obstante, aduz ter requerido a liberdade ao juízo de primeiro grau, porém, o magistrado teria indeferido o pedido ao argumento de que não houve alteração fática substancial que autorizasse a reavaliação do decreto prisional.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou, alternativamente, a concessão da prisão domiciliar.

Por fim, postula a solicitação de cópia dos autos, pois se trata de ação penal autuada em autos físicos, o que impossibilitou a obtenção de documentos nesse momento.

Finalmente, caso seja julgado improcedente o pedido, requer a inusitada providência consistente na
“remessa de cópia dos autos ao E. CNJ”
(pp. 4-14, Id. 40320971).

Acostou documentos.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de pp. 31-33, Id. 40444983.

Na mesma oportunidade, indeferi o pedido de remessa dos autos ao Conselho Nacional de Justiça e a requisição dos autos integrais do processo de origem, conforme fundamentos constantes na citada decisão.

O magistrado de primeiro grau prestou informações e juntou documentos (pp. 38-80, Ids. 40575464 a 40575467).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 83-84, Id. 42545974, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020